Tribunal: TJDFT
Processo: 0713229-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0713229-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GALILEU DE ALENCAR MENEZES, DANIELA TOLENTINO FORTE CUADRA AGRAVADO: DIMITRIOS HADJINICOLAOU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Galileu de Alencar Menezes e Daniela Tolentino Forte Cuadra contra decisão proferida em cumprimento de sentença (processo n. 0047575-44.2014.8.07.0001), em que o d. juízo a quo indeferiu o parcelamento do débito exequendo ao fundamento de que o disposto no art. 916 do CPC é aplicável somente à execução e não ao cumprimento de sentença, além de o credor não ter anuído com tal pleito (ID 25377234). Em suas razões recursais, aduziram os agravantes que, intimados a pagar o débito exequendo, equivalente a R$ 1.490.095,35 (um milhão e quatrocentos e noventa mil e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos), mesmo discordando do valor apresentado, a fim de encerrar o litígio efetivaram o depósito judicial de 30% (R$ 447.028,61), bem como requereram o pagamento parcelado do remanescente (R$ 1.043.066,74) em 06 (seis) parcelas iguais, mensais e consecutivas. Afirmaram que o juízo a quo, de maneira equivocada e desconsiderando os desafios econômicos em tempos de pandemia, indeferiu o pedido de parcelamento, acarretando, por conseguinte, a atualização do débito remanescente na forma do art. 523, § 1o, do CPC, além da sujeição de imóvel a leilão. Sustentaram que a decisão agravada padece de error in judicando, porquanto a anuência do credor não é requisito para o deferimento do pedido de parcelamento. Asseveraram que, ainda na vigência do Código Civil de 1973, o Superior Tribunal de Justiça já assegurava o direito ao parcelamento em sede de cumprimento de sentença. Ressaltaram que, nada obstante o entendimento da 8a Turma Cível citado na decisão recorrida há julgado da 3a Turma Cível favorável ao parcelamento, de modo que a questão não está pacificada no Tribunal de Justiça. Por fim, alegaram que o juízo de primeiro grau deixou de analisar o art. 916, §7o, do CPC à luz do art. 805 do mesmo diploma, que reza o princípio da menor onerosidade ao executado. Citaram entendimentos do TJDFT (3a Turma Cível, DJE de 2/8/2017) e do STJ (AgInt no REsp 1620904/SP, Quarta Turma, DJe 02/10/2017) que atestam a possibilidade de parcelamento. Requereram a concessão da tutela antecipada recursal para permitir o parcelamento do saldo remanescente (R$ 1.043.066,74) em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. Subsidiariamente, a suspensão do leilão até o julgamento do mérito do recurso. Ao final, pediram a reforma da decisão agravada, com a condenação do agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Preparo ao ID 25377241. O pleito liminar foi indeferido (ID 25617953). O agravado apresentou contrarrazões defendendo o não conhecimento do recurso ante a perda superveniente do objeto, pugnando pela condenação dos agravantes ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §10, do CPC. Subsidiariamente, requer o não provimento do agravo de instrumento, com a condenação dos agravantes ao pagamento de honorários recursais, bem como nas penalidades por litigância de má-fé (ID 25817645). Ao ID 25970812, os recorrentes informam a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. O conhecimento de um recurso supõe o preenchimento de pressupostos, entre os quais o pressuposto intrínseco objetivo afeto à inexistência de renúncia, desistência ou aquiescência ao direito de recorrer (artigos 998, 999 e 1.000 do CPC). A desistência de recurso, por sua vez, constitui ato unilateral; não demanda a concordância da parte adversa; produz efeitos imediatos, independendo de homologação pelo juiz; e deve ser apresentada até a conclusão do julgamento. Daí porque, considerando-se que, no presente caso, a petição de desistência foi protocolada tempestivamente, não pode o recurso ser conhecido. Por oportuno, registre-se o não cabimento do pedido deduzido em contrarrazões, no sentido de que sejam fixados honorários na forma do art. 85, §10, do CPC, que assim reza: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. Com efeito, a norma em questão versa sobre o princípio da causalidade, segundo o qual, nos casos de perda do objeto da ação, os honorários serão devidos por quem deu causa à instauração da relação processual. Portanto, trata-se de preceito aplicável no processo de conhecimento, por ocasião da sentença. Aliás, como é sabido, em regra, não há fixação de honorários de sucumbência no julgamento de agravo de instrumento, razão pela qual o pleito se mostra descabido, inclusive quanto aos honorários recursais, na medida em que a decisão agravada não fixou honorários de sucumbência. Posto isso, em razão da inadmissibilidade do recurso decorrente da desistência, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Fica prejudicado o pedido subsidiário de condenação dos agravantes em litigância de má-fé, porquanto atrelado à hipótese de não provimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora